Tribunal: TJMT
Processo: 0038296-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038296-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[OLINDA AGRIPINA DE ALMEIDA - CPF: 828.960.031-34 (RECORRIDO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), OLINDA AGRIPINA DE ALMEIDA - CPF: 828.960.031-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
INAUDITA ALTERA PARS
-
NULIDADE DE SENTENÇA
POR ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL NÃO CONDIZENTE COM AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE E MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – rejeição – ausência de comprovação dA INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos. Desnecessidade de nova perícia médica.

2. O fato de o médico não possuir especialização em determinada área não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade.

3. A prova pericial
exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

4. Sentença mantida. Recurso reconhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
OLINDA AGRIPINA DE ALMEIDA
,
objetivando reforma da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício Previdenciário ou Transformação em Aposentadoria por Invalidez Acidentária com Antecipação de Tutela
Inaudita Altera Pars
n. 0038296-63.2015.8.11.0041
(
Código 1033365)
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, revogou a medida liminar

e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais (id. 9540466 - Pág. 1 a 9, 9540467 - Pág. 1 a 9 e id. 9540468 - Pág. 1 a 8), argui, preliminarmente, nulidade da sentença por acolhimento do laudo pericial não condizente com as provas por ela apresentadas nos autos e por médico sem especialidade no caso.

No mérito, argumenta que “
conforme estabelecem os atestados e laudos médicos, a Autora é acometida de dores crônicas em seu membro superior esquerdo e principalmente no seu membro inferior direito (joelho), devido às queimaduras de 2o e 3o graus sofridas nessas regiões (CID M19.1 + L 91.8 + t23.0 + T24.3), lesões estas que atingem diretamente a realização de esforços físicos e/ou posturais e /ou movimentos, não havendo qualquer possibilidade de executar funções como cozinheira
” (id. 9540467 - Pág. 3), fazendo jus aos benefícios pleiteados.

E, ao final, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar a sentença:

a) para anular a sentença;

b)
restabelecer o auxílio-doença ou/e conversão em aposentadoria por invalidez
ou ainda, alternativamente,
a implantação do benefício de auxílio-acidente;

c) deferir, imediato, da implantação do benefício previdenciário por tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300 do CPC;

d) pagar as parcelas vencidas, desde a data da cessação do benefício (20/1/2015) e das parcelas vincendas, acrescidas de juros e correção monetária, incidentes até a data do efetivo pagamento, nos moldes do art. 219 do CPC e Súmula 204 do STJ, excluindo-se o período em que foi concedida a liminar pleiteada à exordial;

e) condenar as custas processuais e honorários advocatícios para reconhecer como sucumbente o apelado; e

f) apreciar o prequestionamento expresso dos dispositivos legais ventilados, a fim de viabilizar a interposição de recursos à Cortes Superiores.

A apelante está sob o pálio da gratuidade da justiça (id. 9540465 - Pág. 5)

Sem contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo (id. 9540469 - Pág. 2)

Os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça e distribuídos automaticamente à relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, que declarou incompetência absoluta deste órgão julgador e, por conseguinte, determinou a remessa do feito à Turma Recursal (11864958 - Pág. 1 a 2).

Contra essa decisão, o Instituto Nacional de Seguridade Social interpôs Agravo Interno (id. 13883808 - Pág. 1 a 3).

Na sessão de julgamento deste recurso, a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu a seguinte decisão: “POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO” e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 18686957 - Pág. 1 a 2, id. 18644457, id. 18644459 - Pág. 1 a 9, id. 18644458 e id. 17891475).

O juiz da Turma Recursal determinou, por ora, a suspensão do feito até apreciação do TEMA n. 1.053 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (id. 51509498).

Com a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA n. 1.053, o supracitado magistrado determinou a devolução do presente feito ao Relator de origem para as providências cabíveis (id. 91312496).

A Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 136061793, abstém-se da manifestação, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção ministerial (art. 178, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como descrito no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por OLINDA AGRIPINA DE ALMEIDA
,
objetivando reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício Previdenciário ou Transformação em Aposentadoria por Invalidez Acidentária com Antecipação de Tutela
Inaudita Altera Pars
n. 0038296-63.2015.8.11.0041
(
Código 1033365), julgou improcedente o pedido formulado na exordial, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, revogou a medida liminar

e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015 e o presente recurso tem fulcro no artigo 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

O recurso reúne os requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

VOTO PRELIMINAR -
Da arguição de nulidade da sentença

a)

por acolhimento do laudo pericial não condizente com as provas apresentadas pela parte recorrente

Neste aspecto, sem razão a apelante.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso-CRM/MT, que analisou os atestados, exames dos autos e clinicamente a pericianda, e, por fim, emitiu o laudo pericial, objeto de análise e apreciação pela sentença.

Além disso, a emissão de laudo pericial por perito nomeado judicialmente se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório.

De mais a mais, o laudo pericial realizado nos autos é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos, logo, não há necessidade de realização de nova perícia médica como pretende a apelante, o juízo destinatário da prova teve elementos suficientes para a formação de sua convicção ao proferir a sentença recorrida.

Logo,
rejeito
esta preliminar.

b)
M
édico não especialista

O fato de o médico não possuir especialização em determinada área, não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando não haver proibição prevista em lei que impeça o exercício da função, basta a graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, como se pode constatar do art. 4o, inc. XII, da Lei n. 12.842/2013 e do art. 156 e §1o, do CPC/2015,
in verbis
:

(...) Art. 4o São atividades privativas do médico:

(...)
XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular
;

.................

(...) Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou o seu entendimento sobre a desnecessidade de especialização do perito, como se pode observar no julgamento:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)

Acompanhando o entendimento da supracitada Corte Superior, este Tribunal de Justiça também julgou neste sentido,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário
.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que

deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ
.
(TJMT, Apelação Cível n. 1015787-19.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DES. MARCIO VIDAL, Data da sessão de julgamento: 24/05/2021)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

A apelante argumenta que “conforme estabelecem os atestados e laudos médicos, a Autora é acometida de dores crônicas em seu membro superior esquerdo e principalmente no seu membro inferior direito (joelho), devido às queimaduras de 2o e 3o graus sofridas nessas regiões (CID M19.1 + L 91.8 + t23.0 + T24.3), lesões estas que atingem diretamente a realização de esforços físicos e/ou posturais e /ou movimentos, não havendo qualquer possibilidade de executar funções como cozinheira” (id. 9540467 - Pág. 3), logo, faz jus aos benefícios pleiteados no presente processo.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...) Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 9540450 - Pág. 2 a 10), o qual, ao respondeu aos quesitos do Juízo e das Partes, conforme transcrição a seguir:

(...)
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatado a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, julho de 2013.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Queimadura por óleo quente.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta sequela de queimadura no tronco e membros estabilizada clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta quadro clínico estável, com limitação funcional decorrente do quadro álgico crônico.

7. Diga o (a) Sr(a) perito(a) se atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta:
Moderada
.

8. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

9. No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: Não se aplica.

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta:
Estabilizada.

11. O requerente apresenta incapacidade para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Não.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

14. Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

15. Pode o(a) Sr(a) Perito(a) afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: Não se aplica.

16. Caso a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Autor:

1 – Considerando que todo médico responde pela prorrogação, prevenção e recuperação da saúde coletiva e individual dos trabalhadores, conforme disciplina a resolução n. 1.488/98 do CFM, diga o Dr. Perito judicial se é possível acolher o parecer de seu colega Dr. Reinaldo Prestes Neto – CRM/MT 5329, médico assistente da pericianda, conhecedor de sue histórico e quadro clínico, que a considerou inapta ao labor?

Resposta:
Atualmente não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

2
– É possível afirmar que a pericianda se encontra incapaz para o trabalho, quando da cessação do benefício previdenciário pelo INSS, em 20/01/2015 (DCB)?

Resposta:
Não
.

3 – Na hipótese de entender que não haja incapacidade atualmente no presente caso, diga este Dr. Perito se houve incapacidade em momento passado? Se sim, especifique ainda que de modo estimado, qual o período de incapacidade (possível data do surgimento e do término da incapacidade ao trabalho)?

Resposta
: Sim, da data do acidente até setembro de 2014.

4 – A partir do conhecimento técnico do Dr. Perito e observados os ditames da Resolução n. 1.488/98 do CFM, diga o Dr. Perito judicial se a demandante apresenta 100% da capacidade laborativa? É possível afirmar que a pericianda não apresenta qualquer limitação funcional atualmente, se comparado com o desempenho da atividade de cozinheira anterior ao requerimento administrativo elaborado em 14/08/2013: DII?

Resposta: Não, com quadro de dor crônica nos membros superiores e inferiores.

5 – Diga o Dr. Perito se as sequelas do acidente de trabalho sofrido pela pericianda geraram algum tipo de limitação para as atividades laborativas habituais, ainda que se trata de limitação em grau mínimo?

Sim, residual.

6 – Havendo doença incapacitante no quadro de saúde da parte autora, esta doença se encontra em estágio evolutivo ou descompensado?

Resposta:
Estabilizado.

7 – Havendo incapacidade, é possível dize que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (uniprofissional), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (omniprofissional)?

Resposta: Não se aplica.

8 – Havendo incapacidade laborativa, esta possui natureza temporária ou permanente?

Resposta: Não se aplica.

9 – Tendo em vista as particularidades das patologias evidenciadas por este perito,
é possível afirmar com certeza/segurança que a requerente é capaz de desenvolver qualquer atividade laboral, sendo a profissão desempenhada (cozinheira) pode exigir esforços físicos e posturais, posições forçadas e movimentos repetitivos, inclusive intensos, sem que o exercício dessa profissão ocasione riscos à sua saúde/integridade física e/ou à terceiros?

Resposta:
Não foi constatado a presença de incapacidade para a sua atividade laborativa habitual.

10 – O perito entende que a autora se encontra em igualdade de condições em relação aos demais trabalhadores do ramo (cozinheira) na busca por emprego?

Resposta: Sim.

11 – Faço o Sr. Perito as considerações que julgar pertinentes.

Resposta: A ser respondido nos próximos quesitos.

c)

Do Réu:

1.

A parte autora é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID.

Resposta: Sim, julho de 2013. T95.8.

2.

Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, nos membros superiores, inferiores e tronco.

3.

Há noticia de afastametos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Resposta: Sim.

4.

Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Resposta: Queimaduras por óleo quente.

5.

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença”sofrida pelo autor?

Resposta: Apresena sequela de queimadura no tronco e membros estabilizada clinicamente.

6.

Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos qe podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatorios médicos e a CAT emitida.

7.

As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de ativiade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

8.

Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta quadro clínico estável, com limitação funcional decorrente do quadro álgico crônico.

9.

Diga o (a) Sr(a) perito(a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos,e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

10.

O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

11.

A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

12.

O (a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Em uso eventual de anti-inflamatório.

13.

O (a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

14.

Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

15.

Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta:Não se aplica.

16.

Se a incapacidade for considerada permanente, se a mesma é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

17.

A autora é suscetível de reabilitação profissional?

Resposta: Não apresenta incapacidade laborativa.

Diante das respostas concedidas pelo
expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora, ora apelante.

Em que pese a prova pericial não tenha valor absoluto, ela exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não permite a concessão dos benefícios pleiteados.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial. Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
(TJMT, Apelação Cível n. 0001430-94.2012.8.11.0030, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, data do julgamento: 16/11/2021)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Ausente prova da incapacidade laboral, atestada por laudo pericial oficial, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei no 8.213/91, ou auxílio-doença na forma do art. 59, da Lei no 8.213/91.
(N.U 0030408-82.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
, REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022